Tribunal: TJDFT
Processo: 0746078-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746078-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOUZA &amp; MOREIRA PRO ROCK LTDA - ME, SM PRO ROCK ACESSORIOS LTDA - ME AGRAVADO: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SOUZA &amp; MOREIRA PRO ROCK LTDA – ME e SM PRO ROCK ACESSORIOS LTDA – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 72687150 dos autos de origem), que, nos autos da execução de título extrajudicial movido em seu desfavor por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, determinou a suspensão do processo até 21/03/2020 (seis meses da petição de acordo apresentado nos autos). Cumpre relatar, ainda, que, no ato de interposição do agravo de instrumento, foi formulado pedido de justiça gratuita nesta seara recursal. Diante disso, e com base no dever de consulta, esclarecimento e cooperação, a parte recorrente foi intimada, por meio do despacho de ID 20762387, a comprovar sua situação de hipossuficiência econômico-financeira apta a justificar a concessão do beneplácito em comento. As agravantes então peticionam nos autos (ID 21026864 e seguintes), apresentando o comprovante do preparo recolhido em 29/10/2020, após a interposição do presente recurso ocorrida em 16/10/2020. Cotejando com bastante acuidade os autos, decidi chamar o feito a ordem (ID 21071441) para oportunizar à parte agravante o recolhimento do preparo em dobro, de acordo com o disciplinado pela legislação de regência e no prazo legalmente previsto para a hipótese. Contudo, a parte recorrente apresentou o comprovante do preparo de forma intempestiva, conforme certificado nos autos (ID 21410985). É o relatório do necessário. DECIDO. Ab initio, consoante acima destacado, fora determinado o esclarecimento acerca do ponto atrelado ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita em prol das agravantes, sob pena de indeferimento do pleito correlacionado. No presente caso, a parte agravante não litiga sob o pálio da justiça gratuita e não recolheu o preparo do recurso no momento da interposição do recurso, conforme exigido pela legislação correlacionada, o que atrai, sem sombra de dúvida, a normatividade contida no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. A ver, in verbis: CPC, Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...) O despacho de ID 20762387 tinha como finalidade a comprovação do estado de hipossuficiência da parte agravante capaz de lastrear o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor. Ocorre que as recorrentes, postergadamente, trouxeram, de maneira voluntária, aos autos o comprovante de recolhimento do preparo na forma simples, e não na forma dobrada, como é devido nesta hipótese. Por dever de esclarecimento e correção, facultei a parte o recolhimento nos moldes estabelecidos no art. 1.007, § 4o, do CPC, ou seja, na forma dobrada, eis que não o fizera no momento da interposição do agravo de instrumento. Porém, a parte recorrente somente apresentou o comprovante corresponde após o exaurimento do prazo que lhe fora oportunizado (ID 21410985), fazendo incidir, desse modo, a deserção da presente pretensão reformatória. Nesse descortino, o recolhimento do preparo não concomitante à interposição do recurso e em desalinho com os ditames previstos no art. 1.007, § 4o, do CPC, atrai inevitavelmente a aplicação do instituto da deserção no particular. Desse modo, ante o não preenchimento do requisito recursal extrínseco relacionado ao preparo não recolhido na maneira devida, é forçoso concluir que o recurso está deserto. Forte nas razões acima expendidas, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção configurada no caso vertente, à luz do disposto no art. 1.007, § 4o c/c o art. 932, III, ambos do CPC e mais o art. 87, XVI, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator